Tribunal: TJPA
Processo: 0807608-25.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807608-25.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: CLEITON SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS INSTITUIDORAS DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V DO CPC.

INEXISTÊNCIA.

INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROPOSITURA DA AÇÃO PRECEDENTE À DECISÃO EM CONTROLE CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1.
Trata-se de ação rescisória visando a desconstituição do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo, contudo, a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos correspondentes valores retroativos do adicional de interiorização;

2.

No caso em exame, o pedido rescisório se pauta no inciso V do dispositivo colacionado, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. No mérito, o Estado do Pará sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5.652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o caput do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo;

3
. A alegada violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal, ante o vício de iniciativa da Lei Estadual nº 5.652/91, norma que embasa o pedido inicial na origem, não fora ventilada no processo, e por obvio, a decisão rescindenda não a aprecia, restringindo-se tal análise, sob o prisma constitucional, à alegada violação ao art. 37, XIV, da CF, pois o adicional de interiorização teria fundamento idêntico à gratificação de localidade especial. Assim, resta patente a inovação argumentativa, o que não é permitido na espécie, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Precedente do STJ;

4.
De acordo com o julgamento do RE nº 611503, em sede de Repercussão Geral
, a
ação rescisória que impugna decisões inquinadas de vício de inconstitucionalidade reconhecido em decisão de controle constitucional deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão (Tema 360/STF);

5.
A rescisória sob exame foi proposta em momento anterior a arguição de inconstitucionalidade da norma que somente foi declarada inconstitucional em 21/12/2020, de modo que, o fundamento do pedido não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI nº 6.321/PA, para cuja arguição faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior;

6.

Desta forma, considerando que a matéria levantada na ação rescisória não foi objeto do julgamento proferido na decisão judicial executada, bem como, anuncia vicio ainda não reconhecido a época da sua propositura pelo STF até o trânsito em julgado da decisão rescindenda, denota-se a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório;

7.
Honorários advocatícios pelo autor, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º 8º, do art. 85 do CPC;

8. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
indeferir a petição inicial e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, III c/c 485, VI, do CPC, e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais),
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

07ª Sessão ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com inicio no dia
03 de maio de 2022
.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA,
com pedido de tutela provisória de urgência
,
proposta pelo
ESTADO DO PARÁ

com o fim de rescindir o acórdão proferido nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Interiorização com pedido de valores retroativos, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ente, mantendo sua condenação ao pagamento dos valores relativos ao adicional.

Em suas razões, o autor defende a rescisão da decisão, ante violação à norma jurídica, com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC.

Argumenta que o inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, e a Lei nº 5.652/91, que subsidiam o adicional de interiorização, padecem de vício de iniciativa, sendo patente sua inconstitucionalidade formal, eis que propostas pelo Poder Legislativo, em total violação ao §1º do art. 61, II “a”, “c” e “f”, do §6º do art. 144 e do caput do art. 25, todos da Constituição Federal.

Destaca que os referidos dispositivos consagram a competência exclusiva do chefe do Executivo para a iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário aos cofres públicos, advindo de criação ou majoração de despesas de pagamento de pessoal administrativo, daí porque descabe ao constituinte estadual tratar a matéria.

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para fins de suspender a execução do julgado em tramitação, e ao final a procedência da ação para desconstituir a decisão rescindenda, proferindo nova decisão, julgando-se improcedente a demanda.

Em decisão monocrática deferi a tutela provisória de urgência para a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda e determinei o sobrestamento do processo até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade, processo nº 0014123-97.2011.8.14.0051.
(id nº 1091110 - Pág. 2)

O requerido apresentou contestação, pugnando, em síntese, a improcedência da ação proposta. (id nº 5749841 - Pág. 1/14)

Instado a se manifestar, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pela improcedência da ação rescisória. (id nº 6478335 - Pág. 1/4)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A rescisória foi ajuizada no prazo legal, consoante dispõe o art.

975 do CPC, e o autor encontra-se dispensado de deposito prévio, razão pela qual, deve ser admitida, na forma do inciso II do art. 968 do mesmo diploma processual.

Destarte, a via eleita é modalidade processual de caráter excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, aos requisitos específicos dispostos no art. 966 do CPC, senão vejamos:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso em exame, o pedido rescisório se pauta no inciso V do dispositivo colacionado, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. No mérito, o Estado do Pará sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5.652/91 (normas instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o caput do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo.

Importa ressaltar, contudo, que a violação a norma jurídica que respalda o manejo da Ação Rescisória, diz respeito à ofensa literal da norma legal, tal ofensa deve ser teratológica a ponto de impor a rescisão da decisão impugnada. Com efeito, a verificação de irregularidade a dispositivo literal de lei exige exame detido do julgador, a fim de evitar que a ação seja utilizada como sucedâneo recursal, sendo vedado, inclusive, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita no momento oportuno.

No caso, a alegada violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal, ante o vício de iniciativa das normas que embasaram o pedido inicial na origem, não fora ventilada no processo, e por obvio, a decisão rescindenda não a aprecia, restringindo-se tal análise, sob o prisma constitucional, à alegada violação ao art. 37, XIV, da CF, pois o adicional de interiorização teria fundamento

idêntico à gratificação de localidade especial.

Dessa forma, nota-se que há evidente inovação argumentativa nos autos, o que não é permitido na espécie, porquanto a rescisória, é meio autônomo de impugnação da decisão judicial, da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base nas hipóteses taxativamente definidas em lei.

Na prática, tem-se a incidência do princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, inserido no art. 508 do CPC:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Acerca do tema, colaciono os julgados da Primeira, Segunda e Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2. Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória por entender que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.
O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cállculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’
4.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’

(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

6 - Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do lacórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991
).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art.

485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA. Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

O
utrossim, ressalto que, em 21/12/2020, o STF julgou a ADI 6321/PA, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, que instituem o adicional de interiorização, então objeto da lide.

A ementa do acórdão foi proferida nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Na sessão virtual do plenário, o STF atribuiu efeito
ex nunc
a decisão
,
ou seja, eficácia a partir da data do julgamento para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para:

a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial,
nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Todavia, muito embora não se desconheça da tese fixada na ADI 6.321/PA, há de se atentar para orientação do Plenário do STF, proferida no
julgamento do RE nº 611503, em sede de Repercussão Geral
, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, de que a ação rescisória deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão do STF que reconhece a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão.

É exatamente o que trata o Tema 360/STF, cuja tese de repercussão geral fixou o seguinte entendimento:

R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentidos inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4.
Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611503, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

Ora, a rescisória sob exame foi proposta em momento anterior a arguição de inconstitucionalidade da norma que somente foi declarada inconstitucional em 21/12/2020, de modo que, o fundamento do pedido não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI nº 6.321/PA, para cuja arguição faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior.

Desta forma, considerando que a matéria levantada na ação rescisória não foi objeto do julgamento proferido na decisão judicial executada, bem como, anuncia vicio ainda não reconhecido a época da sua propositura pelo STF até o trânsito em julgado da decisão rescindenda
,
denota-se a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

Não se olvida a hipótese de ação rescisória disposta no § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535, ambos do CPC, para o os casos em que o STF entender ato normativo como inconstitucional em momento posterior à coisa julgada, contudo, no caso dos autos, o pedido rescisório encontraria óbice na regra de transição estabelecida no art. 1.057 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º , aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código , e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º , e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 .

Aliás, para corroborar os argumentos esposados, destaco que esta e. Seção de Direito Público, em julgamento realizado no dia 19.10.2021

negou provimento a agravos internos contra decisões monocráticas de indeferimento de iniciais de rescisórias, em casos semelhantes ao presente de nascimento de causa de pedir superveniente, afastando a aplicação do art. 535, §8.º, do CPC/15, na hipótese de coisas julgadas ocorridas já na vigência do CPC/73 (Processos n.º 0801329-57.2017.8.14.0000; 0802629-54.2017.8.14.0000; 0802951-74.2017.8.14.0000; 0800012-87.2018.8.14.0000; 0800208-57.2018.8.14.0000; 0800632-02.2018.8.14.0000; 0800803-56.2018.8.14.0000, etc.).

Nesse viés, tenho que caso haja interesse, tal questão deve ser objeto de outra ação rescisória, pois, eventual emenda à inicial na presente ação, ensejaria em esdrúxula hipótese de interesse processual superveniente ao ajuizamento da demanda, assim como não se observaria o fato de que o inciso V do art. 966 e § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 não se confundem, porque estabelecem pressupostos diversos para o exercício do direito à rescisão.

Logo, impõe-se o indeferimento da petição inicial, pois não preenchidos os pressupostos de cabimento da ação, a teor do art. 966, V do CPC. Ademais, torno sem efeito a decisão de deferimento da tutela.

Ônus sucumbencial

Consoante os §§2º e 8º do art. 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação e o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Em obediência aos parâmetros legais, entendo como justo ao caso o arbitramento de honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), a encargo do Estado do Pará.

Isento do pagamento de custas, a teor do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Ante o exposto,
indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito,
nos termos do

artigo 330, III c/c 485, VI, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2022